Tribunal: TJDFT
Processo: 0716796-19.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0716796-19.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARINETE CARNEIRO DA SILVA, JACQUELINE DA SILVA DE SOUSA, JOSENEY CARNEIRO DA SILVA, JOSELY CARNEIRO DA SILVA, JHOEFERSON CARNEIRO DA SILVA, A. G. D. S. C. REPRESENTANTE LEGAL: MARIA ZILENE DE SOUZA PEREIRA AGRAVADO: EDNEIDE SILVA DE SOUZA, GEUSON SILVA DE SOUZA, KLEIDE SILVA DE SOUZA, RAIMUNDA SILVA DE SOUZA, WALDIMEIRE SILVA DE SOUZA SANTOS D E S P A C H O Agravo de Instrumento - Recebimento - Ausência de Pedido Suspensivo Ante a ausência de pedido suspensivo, intimem-se os agravados, para, querendo, responder o instrumento, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, facultando-se-lhe a juntada de documentos que entender necessários ao julgamento do recurso, nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao juízo de origem, dispensando-o das informações. Com a resposta do recurso, retornem conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator